Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007374-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA - CPF: 171.741.041-34 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1007374-17.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Benedito Albuquerque Louzada

Apelada:

BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 – AÇÃO REVISIONAL CONEXA – MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a
mora
o ajuizamento isolado de ação
revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1007374-17.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Benedito Albuquerque Louzada

Apelada:

BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Benedito Albuquerque Louzada
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento
, julgou procedente a ação de busca e apreensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Inconformado, o apelante sustenta a descaracterização da mora uma vez que restou decidido na ação revisional conexa que houve cobrança de valores indevidos no período de normalidade do contrato. Pugna pelo julgamento improcedente da demanda, devendo ser determinada a restituição do veículo apreendido e a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 160063373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1007374-17.2018.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Benedito Albuquerque Louzada

Apelada:

BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento

V O T O

Cinge-se dos autos que a apelante firmou com
BV Financeira S.A. Credito Financiamento e Investimento,
cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 23.898,01 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavos), comprometendo-se a pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Após a inadimplência das parcelas a partir do mês de outubro de 2017, foi ajuizada ação de busca e apreensão, sendo que após o cumprimento da medida, o apelante propôs a revisional sob no 1013412-45.2018.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara Especializada de Direito Bancário que restou assim sentenciada:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA em face de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para determinar:

- a redução da prestação mensal em R$ 795,06, motivando a devolução da diferença, quanto a cada parcela paga a maior;

- a devolução da cobrança indevida de registro de contrato em R$ 347,52;

- a redução, quanto ao período da mora, dos juros remuneratórios em 14,20% ao mês para 2,10% ao mês;

- a restituição de forma simples do pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso
”. (id. 34032483, daqueles autos).

Após o julgamento da revisional, o d. magistrado
a quo
julgou procedente a ação de busca e apreensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa

(id. 160063365).

Inconformado, o apelante sustenta a descaracterização da mora uma vez que restou decidido na ação revisional conexa que houve cobrança de valores indevidos no período de normalidade do contrato, pugnando pela reforma da sentença e consequente determinação de restituição do veículo, ou, na eventualidade de impossibilidade de restituição do veículo, requer a imputação da multa prevista no §6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No que tange a exclusão da mora d
e acordo com a orientação da Segunda Seção do c. Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

In casu
, o apelante pugna pela descaracterização da mora asseverando que foi reconhecida a abusividade dos juros, contudo,
tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada, determinando somente a readequação do valor da parcela, senão vejamos:

“
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Sustenta o autor que tem direito à aplicação dos juros remuneratórios nos exatos moldes em que contratados, em 2,10% ao mês, já que ao utilizar calculadora Bacen, pode verificar a diferença a mais cobrada mensalmente pela ré.

Destaco acerca do ponto que o Banco Central do Brasil dispõe em seu sítio eletrônico, no endereço “
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas
”, ferramenta que possibilita efetuar o cálculo de financiamento com prestações fixas, e em sua metodologia resta esclarecido que se dá mediante o “Cálculo com juros compostos e capitalização mensal.”

De tal modo, ao proceder ao cálculo da prestação mensal mediante a utilização deste instrumento colocado à disposição pelo BACEN, ou seja, inserindo o número de 48 meses, a taxa de juros mensal de 2,10% e o valor total financiado de R$ 23.898,01, conforme dados lançados no contrato Id. 13253541, é calculado o valor da parcela mensal como sendo de R$ 795,06, enquanto no contrato esta é de R$ 800,00 e, apesar de ser ínfima a diferença, certo é que há divergência a ser dirimida
.

Destaco que, não obstante intimada, a instituição financeira nada alegou acerca de tais fatos
”.

Deste modo, manifesto o direito à fixação da prestação mensal em R$ 795,06, motivando a devolução da diferença, quanto a cada prestação paga a maior
”
.
(id. 34032483, daqueles autos - destaquei).

Destarte, inviável, aqui, a discussão da sentença proferida nos autos revisionais 1013412-45.2018.8.11.0041, pois, em consulta àquele feito, já se encontra em sede de cumprimento de sentença, sendo despiciendo relembrar a ocorrência do trânsito em julgado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023